Tribunal: TJDFT
Processo: 0012370-17.2015.8.07.0001
Órgão julgador: JAMES EDUARDO OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-07-22
Data de publicação: 2020-08-28

Ementa:
DIREITO CIVIL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO. SEGURO DE VIDA. INVALIDEZ FUNCIONAL PERMANENTE TOTAL POR DOENÇA (IFPD). REQUISITOS NÃO COMPROVADOS. COBERTURA INDEVIDA.
I. De acordo com os artigos 757, caput, e 760, caput, do Código Civil, pelo contrato de seguro o segurador se obriga, mediante o pagamento do prêmio, a garantir interesse legítimo do segurado contra riscos predeterminados.
II. Não há direito subjetivo à indenização securitária na hipótese em que a invalidez demonstrada pelo segurado não se enquadra nos requisitos exigidos pelo contrato para a caracterização da Invalidez Funcional Permanente Total por Doença (IFPD).
III. Recurso conhecido e desprovido.